Tribunal: CARF
Processo: 10950.901837/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão material devida a lapso manifesto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.901837/2012-34
ACÓRDÃO
3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO
MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a
obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão
material devida a lapso manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas sobre (a) os itens constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7 –
Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”, relacionados à
etapa industrial, (b) os itens constantes dos tópicos do TVF “8.2.1 - Aquisição de insumos
tributados” e “8.2.4 - Uso e consumo”, quando relacionados à etapa industrial, (c) o frete de
insumos constante do tópico do TVF “8.2.3.2.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (Embargante),
contra o Acórdão no 3301-011.114, a fim de eliminar omissões que teriam sido cometidas por esta
1a Turma no julgamento do recurso voluntário.
Em despacho de admissibilidade de 29/04/2022, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação das matérias relativas às
seguintes omissões:

- Omissão Quanto ao Diesel e Gasolina de Aviação;
- Omissão Quanto a Manutenção;
- Omissão Quanto a Peças e Pneus;
- Omissão Quanto a Abrasivos;
- Omissão Quanto a Gases;
- Omissão Quanto a Fretes de Bens Não Considerados Insumos;
- Omissão Quanto a Fretes – Operação de Venda.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
3
Na sequência, passo à apreciação das matérias de embargos admitidas.

I.1. - Omissão Quanto ao Diesel e Gasolina de Aviação
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 821:
Diesel e Gasolina de aviação
6. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), os créditos relativos a “combustíveis, diesel,
gasolina de aviação, óleos e lubrificantes”, destacando os bens da seguinte
forma:

7. O r. acórdão embargado reconheceu o direito aos créditos tomados a
título de “combustíveis”, na medida em que estão diretamente ligados à
atividade da Embargante (fl. 795). Apesar disso, o acórdão realizou tal
reconhecimento apenas no título do tópico, e apenas por meio da menção
da palavra “combustíveis”, de modo a não mencionar expressamente os
outros combustíveis enumerados nos itens 8.2.1.1.2 e 8.2.4.1.1 do TVF.
8. Assim, pondera-se que o r. acórdão embargado restou omisso quanto à
menção expressa também ao “diesel” e à “gasolina de aviação”.
De fato, não há tratamento expresso para diesel e gasolina de aviação no acórdão
embargado. Embora, em tese, se possa concluir que estariam abrangidos pelo
conceito de combustíveis, o Fisco utilizou termos distintos para tais insumos, de
modo que poder-se-ia introduzir dúvidas acerca do resultado do julgamento em
relação a eles.
Os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimento.

Aprecio para o saneamento do vício apontado.
De acordo com o acórdão recorrido, o fundamento para a reversão da glosa sobre
combustíveis foi o de que todos os bens e serviços utilizados na fase agrícola deveriam ser
considerados como insumos.
É o que se verifica no seguinte trecho:
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
4

A Recorrente requer sejam afastadas as glosas referentes aos bens e serviços
utilizados na sua fase agrícola. Entendo que lhe assiste razão. A fabricação de
açúcar e álcool e a produção de cana-de-açúcar são totalmente interdependentes,
por isso os custos e despesas com a cultura de cana-de-açúcar e seu transporte
até a unidade de fabricação do açúcar e do álcool, enquadram-se no conceito
legal de insumo.
Assim, as glosas referentes às despesas com bens e serviços utilizados na fase
agrícola da Recorrente - atividade de plantio e cultivo da cana-de-açúcar - devem
ser afastadas, a exemplo de preparo do solo, plantação e colheita da cana,
transporte de funcionários etc.
Devem ser revertidas as glosas das rubricas como abrasivos, combustíveis, óleos
lubrificantes, embalagem (material utilizado no laboratório da empresa), EPI,
gases, laboratório, manutenção, peças, pneus, material secundário, tintas.
Passo então a analisar as demais situações específicas, constantes do recurso
voluntário, a partir das premissas de análise postas acima quanto ao conceito de
insumo.

Como é possível identificar no TVF, tanto o diesel quanto a gasolina de aviação são
insumos que eram utilizados na fase agrícola de produção:

Tópico 8.2.1.1.2.

Tópico 8.2.4.1.1.

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
5

Portanto, para que não haja qualquer dúvida, a reversão das glosas já reconhecida
no acórdão recorrido também alcança os itens “diesel” e “gasolina de aviação”, presentes nos
tópicos 8.2.1.1.2. e 8.2.4.1.1. do TVF.

I.2. - Omissão Quanto à Manutenção
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fls. 821/823:
Manutenção
9. O TVF enumera nas fases agrícola e industrial dos tópicos “aquisição de
insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4) e “serviços utilizados
como insumo” (8.3.2), os créditos relativos a manutenções, da seguinte
forma:

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
6

10. Em que pese isso, o r. acórdão embargado se limitou a mencionar
“manutenção da frota, máquinas, fábrica e equipamentos” (fl. 798) no
tópico da fase agrícola, deixando de fora os bens relativos a “mat.
Vedação”, “mat. Fixação”, e os serviços relativos a “manut. Laboratório” e
“manutenção-diversos”. Além disso, importante mencionar que o tópico
“8.2.4.2.7” citado acima consta na fase industrial do TVF, porém o acórdão
apenas mencionou as manutenções acima mencionadas no tópico da fase
agrícola.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
7
11. Assim, pede-se que seja sanada tal omissão para que sejam
expressamente mencionadas as demais manutenções mencionadas pelo
TVF, bem como para que as manutenções do tópico 8.2.4.2.7 constem no
tópico da “fase industrial” do acórdão.
O acórdão embargado não trata expressamente dos itens indicados, “mat.
Vedação”, “mat. Fixação”, “manut. Laboratório” e “manutenção-diversos”, de
modo que pode restar dúvida quanto à abrangência das conclusões.
Também não se dá expresso tratamento à toda a gama de manutenção na “fase
industrial”.
A matéria merece a atenção do colegiado.

Aprecio para o saneamento dos vícios apontados.
Conforme já explicado no tópico anterior, o acórdão recorrido reverteu todas as
glosas de bens e serviços empregados na fase agrícola da Embargante. Portanto, sob esse
fundamento, os itens “mat. Vedação”, “mat. Fixação”, “manut. Laboratório” e “manutenção-
diversos”, todos pertencentes à fase agrícola, também foram alcançados pelo que se decidiu em
sede de julgamento do recurso voluntário.
Já no que diz respeito aos itens constantes do tópico do TVF “8.2.4.2.7 – Manut.
Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”, de fato, não houve
qualquer manifestação acerca da matéria no acórdão recorrido.
Nesse tópico, é possível identificar que os itens compreendidos são peças utilizadas
na manutenção de máquinas, alocadas dentro do processo fabril da Embargante, tais como
abraçadeiras, anéis, anilhas, parafusos, dentre outros.
Embora não exista decisão específica sobre esses itens, entendo que a ratio
deciendi constante no tópico “Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos” (fl. 801) do
recurso voluntário possa ser aqui utilizada, pois tudo o que foi relacionado à manutenção do setor
fabril – no caso, serviços – seria essencial e, portanto, ensejaria o direito ao creditamento como
insumo:

Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
Correspondem à manutenção predial do setor fabril, logo permitem a tomada de
crédito.

Portanto, tendo-se identificado as omissões e procedido ao devido saneamento,
devem também ser revertidas as glosas referentes aos itens constantes no tópico do TVF
“8.2.4.2.7 – Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
8

I.3. - Omissão Quanto a Peças e Pneus
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 823/825:
12. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), tanto na fase agrícola quanto na fase industrial, os
créditos relativos a diversas categorias de peças e pneus utilizados pela
Embargante, da seguinte forma:

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
9

13. Em que pese isso, o r. acórdão embargado se limitou a mencionar o
termo “peças” e “pneus” no título do tópico inaugurado à fl. 795, sem,
contudo, especificar quais os tipos de peças e pneus que darão direito ao
crédito. Deve-se destacar, inclusive, que há uma categoria do TVF que se
chama tão somente “peças”, de forma que o acórdão da maneira como foi
proferido poderia causar o equivocado entendimento de que as únicas
peças que dão direito ao crédito são aquelas que constam na categoria
“peças”.
14. Ainda, o crédito relativo às peças apenas foi mencionado no tópico da
fase “agrícola” do acórdão. Contudo, o TVF enumera diversas peças que
também constam na fase industrial, tais como aquelas mencionadas nos
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
10
tópicos 8.2.4.2.10, 8.2.1.2.9 e 8.2.1.2.10. Assim, merece saneamento
também esse ponto.
O Acórdão embargado menciona tais insumos no seguinte excerto:
Fl. 795:
Devem ser revertidas as glosas das rubricas como abrasivos, combustíveis,
óleos lubrificantes, embalagem (material utilizado no laboratório da
empresa), EPI, gases, laboratório, manutenção, peças, pneus, material
secundário, tintas.
Mais uma vez, a decisão embargada menciona “peças e pneus”, enquanto a glosa
sob essas rubricas se referem a diversos tipos de peças e insumos, de modo que
não há clareza quanto à abrangência da decisão no tópico.

Aprecio para o saneamento dos vícios apontados.
Conforme já esclarecido em tópico anterior, o acórdão recorrido fixou o
entendimento de que todos os bens e serviços empregados na fase agrícola eram essenciais ou
relevantes à atividade econômica da empresa e que, por esse motivo, dariam direito ao
creditamento como insumo.
Portanto, todos os itens constantes dos tópicos “aquisição de insumos tributados”
(8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), quando relacionados à fase agrícola de produção, estão
abrangidos por essa razão de decidir.
Relativamente à etapa industrial, como houve omissão no acórdão recorrido,
entendo que as mesmas razões aplicadas à fase agrícola podem ser aplicadas à etapa industrial.
Relativamente a eventual questionamento sobre os itens em que há menção a
“veículos de passeio”, tem-se que, primeiro, não é possível se proceder a qualquer restrição à
reversão de glosa sobre a fase agrícola, pois não cabe em sede de embargos alterar o resultado
fixado na decisão recorrida; depois, relativamente à fase industrial, também não cabe fazer
qualquer restrição, pois, de acordo com o laudo de produção trazido pela Embargante (fls. 142 e
seguintes), tratam-se de veículos leves, utilizados no transporte de funcionários (operadores de
carregadeiras e motoristas):

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
11

Portanto, também estendo a reversão de glosas sobre os itens constantes dos
tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), quando relacionados
à fase industrial.

I.4. - Omissão Quanto a Abrasivos
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 825:
15. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), tanto na fase agrícola quanto na fase industrial, os
insumos relativos a “abrasivos”, da seguinte forma:

16. Em que pese isso, o r. acórdão embargado tratou dos abrasivos apenas
no tópico da “fase agrícola”, deixando de fora os abrasivos da “fase
industrial”.
Com efeito, os abrasivos são mencionados, no acórdão embargado, apenas no
tópico relativo a insumos da fase agrícola, gerando dúvidas quanto o que foi
decidido em relação aos abrasivos da fase industrial.

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
12
Aprecio para o saneamento da omissão.
Ao se analisar os itens integrantes dos tópicos “aquisição de insumos tributados”
(8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), tais como lixas, rebolos, roldanas, parafusos, dentre outros,
identifica-se que se trata de bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados na fase industrial a atividade da Recorrente, sendo, portanto, insumos.
Logo, também reverto as glosas sobre os itens constantes dos tópicos aquisição de
insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), relacionados à fase industrial da
contribuinte.

I.5. – Omissão Quanto a Gases
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 825:
17. O TVF enumera os créditos relativos a “gases”, apenas na fase industrial
dos seguintes subtópicos: 8.2.1.2.4 e 8.2.4.2.5. Apesar disso, o r. acórdão
embargado tratou os créditos relativos a “gases” no tópico da “fase
agrícola”. Assim, apenas pede-se que seja sanado tal erro para que tais
créditos passem a constar no tópico da “fase industrial” do acórdão.
Com efeito, o tópico, presente à fl. 655 do Recurso Voluntário, não teve
tratamento, pois o acórdão embargado menciona expressamente os gases
glosados como “fase agrícola”, enquanto outra rubrica, que também contém
gases (fl. 655), não foi mencionada.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Conforme já tratado em tópicos anteriores, o acórdão recorrido reconheceu como
insumo todos os bens e serviços constantes da fase agrícola.
Portanto, os gases mencionados nos tópicos “8.2.1.2.4” e “8.2.4.2.5” também
foram alcançados pela reversão de glosa sobre itens da fase agrícola.

I.6. - Omissão Quanto a Fretes de Bens Não Considerados Insumos
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
13
Fl. 826/827:
Fretes de bens não considerados insumos
23. No TVF, dentre os demais tipos de fretes mencionados, há aqueles que
se referem aos “Fretes de bens não considerados insumos” (8.2.3.2). Tais
fretes dizem respeito ao transporte de partes e peças de manutenção.
24. Deve-se destacar que o r. acórdão embargado já reconheceu o direito
da ora Embargante aos créditos relativos a peças de manutenção. Assim,
pede-se que o mesmo racional seja aplicado para o presente tópico, de
modo a sanar a omissão ora apontada e reconhecer, também, o direito da
Embargante aos créditos relativos aos fretes das já mencionadas peças de
manutenção.
Com efeito, a matéria foi questionada em Recurso Voluntário, e não teve
tratamento no acórdão embargado, justificando o retorno para esclarecimento
e/ou integração.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Relativamente ao frete incorrido para o transporte de partes e peças, constante do
tópico “8.2.3.2”, também devem ser considerados como insumos, dentro da pacífica tese de
creditamento do “insumo de insumo”.
Portanto, reverto a glosa procedida sobre os gastos com frete constantes do tópico
“8.2.3.2”.

I.7. - Omissão Quanto a Fretes – Operação de Venda
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 827:
Fretes – Operações de venda 25. Por fim, o TVF enumerou as glosas dos
créditos relativos às despesas com fretes nas operações de venda,
segregando-as em “Remessa para Matriz – Transbordo ferroviário”,
“Remessa para o Porto – formação de lote” e “Não Especificado” (8.6.1).
26. Por sua vez, o r. acórdão embargado reconheceu o direito da
Embargante aos créditos relativos aos “fretes entre estabelecimentos da
mesma empresa: ligados a operação de venda”. Porém, pondera a
Embargante ter o r. acórdão restado omisso, na medida em que não
mencionou expressamente as remessas que compõem o conceito de
“operações de venda” no presente caso.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901837/2012-34
14
27. Assim, pede-se que sejam sanadas as omissões ora apontadas para,
repita-se, não haver qualquer tipo de questionamento no momento da
execução do julgado.
Concorda-se com a embargante que o tratamento expresso seja desejável, para
evitar problemas na liquidação do acórdão.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Deve-se considerar como frete da operação de venda todo aquele que esteja
vinculado diretamente a operações de venda, querendo-se aqui dizer que é necessária a
vinculação mediante CT-es e respectivas notas fiscais de venda.

II - Conclusão

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir as
omissões e obscuridade existentes, com efeitos infringentes, para reverter as glosas sobre (a) os
itens constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7 – Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção,
Mat. Vedação, Mat. Fixação”, relacionados à etapa industrial, (b) os itens constantes dos tópicos
do TVF “8.2.1 - Aquisição de insumos tributados” e “8.2.4 - Uso e consumo”, quando relacionados
à etapa industrial, (c) o frete de insumos constante do tópico do TVF 8.2.3.2.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1182
DF CARF MF
Original